Tribunal: TJBA
Processo: 8124764-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124764-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS MARINHO MIRANDA

Advogado(s)
:
MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Execução fiscal. Responsabilidade tributária do sócio. Débitos de ICMS. Inclusão automática do nome do ex-sócio nos cadastros de dívida ativa. Simples inadimplemento. Ausência de comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. Aplicação do art. 135, III do CTN e da Súmula 430 do STJ. Manutenção da sentença que determinou a exclusão do nome do impetrante das dívidas inscritas. Ilegitimidade do ex-sócio para responder pelo crédito tributário. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8124764-64.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado

MATHEUS MARINHO MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA